Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS. RÉPLICA. JUNTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PREJUÍZO INEXISTENTE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO.
1. Na forma dos arts. 434 a 437 do CPC, a prova documental deve ser, preferencialmente, trazida aos autos no mesmo momento do protocolo da petição inicial ou da contestação. Contudo, é cabível a apresentação de outros documentos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos posteriores ou para contrapor a outros documentos trazidos aos autos, sempre observado o contraditório.
2. No caso concreto, a juntada de documentos juntamente com a réplica atendeu aos termos legais, pois destinada a refutar tese suscitada em contestação, observado o contraditório, a boa-fé e a inexistência de prejuízo processual à parte contrária.
3. A juntada das notas fiscais e do respectivo comprovante de entrega das mercadorias é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico de compra e venda.
4. Apelação conhecida e desprovida.